Tribunal: STF
Processo: ARE 1352574
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 86):



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA PROVA – ART. 370 DO CPC – NÃO CONFIGURADO – NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO – AUSÊNCIA – APRECIAÇÃO FUNDAMENTADA DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS – DECISÃO INTEGRATIVA QUE APRECIOU OS EMBARGOS – AUSÊNCIA DE VÍCIO – ESCOPO LIMITADO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MÉRITO – NULIDADE DO PROCESSO PERANTE A JUSTIÇA DESPORTIVA – APRECIAÇÃO PELO JUDICIÁRIO – LIMITAÇÃO – ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS – ART. 217, § 1º, DO CR/1988 – NULIDADE DO PROCESSO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NÃO DEMONSTRADA – REGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO – REVELIA – AUSÊNCIA DE DEFESA OU DILIGÊNCIA PARA A PRODUÇÃO DE PROVAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 



    1. A apreciação do contexto fático-probatório dos autos pelo juiz para a formação de seu convencimento é livre, sendo facultado o indeferimento fundamentado de provas desnecessárias ou protelatórias, consoante previsto no art. 370 do CPC/2015.



    2. Não há que se falar em nulidade da sentença por vício de fundamentação se, consoante estabelecido no art. 93, IX, da CR/1988, a decisão foi proferida de forma fundamentada, garantido ao jurisdicionado a ciência acerca das razões que motivaram o provimento jurisdicional concedido.



    3. Interpostos embargos em face da sentença, o “decisum” que os aprecia e integra a decisão embargada está limitado ao escopo do mencionado recurso, que se presta a sanar efetivos vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e não a coibir o juízo a prolatar decisão consoante os argumentos pretendidos pela parte. 



    4. Não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir no mérito da decisão prolatada pela Justiça Desportiva, que possui especialização e autonomia quanto às suas decisões, mas possível apreciação de ilegalidades no procedimento à luz das disposições do ordenamento jurídico pátrio. Limitada a atuação, nos termos do art. 217, § 1º, da CR/1988, ao esgotamento de suas instâncias.



    5. Arguida nulidade por violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa no bojo de processo administrativo disciplinar, cabe à parte autora, nos termos do art. 373, I do CPC, comprovar as irregularidades do procedimento.



    6. Afastada a tese de inobservância do contraditório e da ampla defesa da parte no processo, quando comprovada que esta foi regularmente notificada para apresentar defesa e produzir contraprova e permaneceu inerte, permitindo a decretação de sua revelia e não promovendo as diligências necessárias à sua defesa. 



    7. Sentença mantida. Recurso não provido. ” 



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a” do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV e LV; 93, IX; e 217, § 1º, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, a ocorrência de ofensa aos princípios da ampla defesa e contraditório durante processo perante a Justiça Desportiva, além de arguir pela ausência de devida prestação jurisdicional e afronta ao art. 217, § 1º, CRFB, quanto à exigência de esgotamento de instância na Justiça Desportiva. 



    A Terceira Vice-Presidência do TJMG negou seguimento ao recurso extraordinário em relação a discussão envolvendo os princípios da ampla defesa, do contraditório e da devida prestação jurisdicional com base nos arts. 1.030, I, a, e 1.039, parágrafo único, do CPC, em razão do que decidido nos Temas 339 e 424 da sistemática da repercussão geral e, em relação as demais alegações, inadmitiu o recurso por óbice da Súmula 279/STF (eDOC 109).



    É o relatório. Decido.



    De início, observo que o conhecimento do presente recurso é possível apenas quanto às alegações voltadas à alegação de ofensa ao art. 217, § 1º, da CRFB, quanto à exigência de esgotamento de instância no âmbito da Justiça Desportiva, porquanto, em relação as outras parcelas do recurso extraordinário, foi proferida, por ocasião da realização do juízo de admissibilidade no Tribunal a quo, decisão de negativa de seguimento com aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral.



    Nesse ponto, a irresignação não merece prosperar.



    Em relação ao esgotamento de instância perante a Justiça Desportiva, extrai-se do acórdão recorrido o seguinte (eDOC 86, p. 10/14):



    “Inicialmente, cumpre ressaltar que não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir no mérito da decisão prolatada pela Justiça Desportiva, que possui especialização e autonomia quanto às suas decisões, mas possível apreciação de ilegalidades no procedimento à luz das disposições do ordenamento jurídico pátrio. 



    (…)



    ”Inclusive essa apreciação, está condicionada, por norma constitucional expressa ao esgotamento das instâncias da justiça desportiva, é o que se extrai do artigo 217 da CR/1988: 



    Art. 217. É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não-formais, como direito de cada um, observados:



      I - a autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações, quanto a sua organização e funcionamento; (...) 



    § 1º O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições desportivas após esgotarem-se as instâncias da justiça desportiva, regulada em lei. 



    Ademais, a Lei 9.615/1998 – que institui normas gerais sobre desporto –, em especial o seu artigo 52, é no mesmo sentido, ipsis litteris: 



    Art. 52. Os órgãos integrantes da Justiça Desportiva são autônomos e independentes das entidades de administração do desporto de cada sistema, compondo-se do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, funcionando junto às entidades nacionais de administração do desporto; dos Tribunais de Justiça Desportiva, funcionando junto às entidades regionais da administração do desporto, e das Comissões Disciplinares, com competência para processar e julgar as questões previstas nos Códigos de Justiça Desportiva, sempre assegurados a ampla defesa e o contraditório. (Redação dada pela Lei nº 9.981, de 2000) § 1º Sem prejuízo do disposto neste artigo, as decisões finais dos Tribunais de Justiça Desportiva são impugnáveis nos termos gerais do direito, respeitados os pressupostos processuais estabelecidos nos §§ 1º e 2º do art. 217 da Constituição Federal. § 2º O recurso ao Poder Judiciário não prejudicará os efeitos desportivos validamente produzidos em conseqüência da decisão proferida pelos Tribunais de Justiça Desportiva. 



    No caso em comento, consoante evidenciado pelo Julgador inaugural, a parte autora, após a decisão proferida no processo administrativo disciplinar, não apresentou qualquer recurso às instâncias superiores da justiça desportiva, o que, em princípio, poderia constituir óbice ao processamento da presente demanda. 



    Contudo, ainda que superada a questão e acolhida a tese autoral quanto à impossibilidade de fazê-lo à época e o trânsito em julgado da decisão, de forma a esgotar as vias possíveis perante a justiça desportiva, não vislumbro as nulidades procedimentais alegadas. 



    Nesse sentido, instaurado o processo disciplinar, houve a regular notificação da parte, comprovada a ciência com a aposição de sua assinatura, consoante se extrai dos documentos acostados à ordem 07. 



    (...)



    Entretanto, a requerente não apresentou qualquer manifestação, deixando de requerer a contraprova ou a realização de audiência, o que motivou a decretação de sua revelia. 



    Não se pode perder de vista que, mesmo no processo judicial, a revelia motiva presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela parte ex adversa e, quando em consoante com o contexto fático-probatório, motiva a procedência da inicial. 



    (...)



    E houve comunicação da decisão à atleta que, sabidamente, também permaneceu inerte quanto à interposição de recursos pelas vias próprias, mesmo às instâncias nacionais da justiça desportiva. 



    (…)



    Portanto, não restou constatada a irregularidade no procedimento administrativo disciplinar, tampouco a presença de ato ilícito que motive a responsabilização civil da confederação requerida ao pagamento de indenização “ (grifo nosso)



    Assim, para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo quanto ao esgotamento de instância e a não interposição de recurso própria da Justiça Desportiva seria necessário o reexame de fatos e provas constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 9.615/1998) . Dessa forma, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da incidência da Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Previdenciário. Benefício. Suspensão. Exaurimento da instância administrativa. 3.Matéria infraconstitucional. Precedentes. AI-AgR 596.568. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 754914 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 06/09/2011, DJe-180 DIVULG 19-09-2011 PUBLIC 20-09-2011 EMENT VOL-02590-03 PP-00474)



    SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. DIREITO DE ARENA. REDUÇÃO DE PERCENTUAL. LEIS 9.615/1998 E 12.395/2011. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO STF NO ARE 748.371. TEMA 660. SUPOSTA VIOLAÇAO AO ATO JURÍDICO PERFEITO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 1178712 AgR-segundo, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/06/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-130 DIVULG 14-06-2019 PUBLIC 17-06-2019)



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. COBRANÇA DE “PASSE” DE ATLETA PROFISSIONAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA A PARTIR DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS (LEIS 6.354/1976 E 9.615/1998). ANÁLISE. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. VEDAÇÃO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RE 833391 AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 07/10/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-207 DIVULG 20-10-2014 PUBLIC 21-10-2014)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente